Tribunal: TJSP
Processo: 1006842-52.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Servidora pública do Município de Queiroz – Vigilante – Pagamento de adicional de insalubridade – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Laudo pericial elaborado pelo perito do Juízo a concluir que a função desempenhada pela autora não é insalubre – Precedentes – Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006842-52.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUEIROZ, é apelada ADRIANA SOARES PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006842-52.2016.8.26.0637 - Voto no 30.437
2
Voto no 30.437
Apelação no 1006842-52.2016.8.26.0637
Apelante: Município de Queiroz
Apelada: Adriana Soares Pinto
Comarca: 2a Vara Cível de Tupã
Juiz: Dr. Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
APELAÇÃO
Ação de cobrança
Servidora pública do
Município de Queiroz Vigilante Pagamento de adicional de
insalubridade Sentença de procedência Pretensão de reforma
Possibilidade Laudo pericial elaborado pelo perito do Juízo a
concluir que a função desempenhada pela autora não é insalubre
Precedentes Provimento do recurso.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Adriana Soares Pinto
contra Município de Queiroz, com o objetivo de obter o pagamento de adicional de
insalubridade desde a edição da Lei Municipal no 976/13.
Conforme sentença de fls. 404/406, o pedido foi julgado procedente
para condenar o requerido a conceder e apostilar o adicional de insalubridade à autora, no
percentual de 20%, com data retroativa à entrada em vigor da Lei Municipal no 976/13,
observada a prescrição quinquenal, acrescidas as parcelas vencidas de correção monetária e
de juros de mora, a partir na citação, nos termos da Lei no 11.960/09. O requerido também
foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Inconformado, apela o requerido e pugna pela reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que o laudo elaborado na esfera administrativa se mostra incompleto
e equivocado, de modo que a perícia foi direcionada por setores de trabalho e não por
postos individuais. Assevera que essa apuração genérica revela-se injusta e equipara os
vigias da saúde, da garagem municipal ou de praça pública como se desempenhassem
função idêntica e estivessem submetidos aos mesmos agentes nocivos. Aduz que a perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006842-52.2016.8.26.0637 - Voto no 30.437
3
realizada nestes autos apurou que nenhuma atividade permanente da autora se enquadra na
NR no 15-MTE, a indicar que ela não tem direito ao recebimento do adicional de
insalubridade (fls. 410/417).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 426/432).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
de apelação e lhe dou provimento.
Ao que consta, a autora é servidora pública do Município de
Queiroz, afirma que exerce a função de Vigilante, desde 06/08/2002, e pretende o
pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa, desde a edição da Lei
Municipal no 976/13.
Mas ela não tem razão.
Nos termos do que prevê o art. 3o da norma municipal mencionada,
“o servidor que trabalha com habitualidade em local insalubre ou em contato
permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida tem direito ao
pagamento de um adicional, incidente sobre o salário mínimo federal, ainda que este
exerça cargo em comissão ou função comissionada”. E o parágrafo único do referido
dispositivo contém a ressalva de que “O ingresso ou permanência, em caráter eventual,
de servidor em local insalubre ou em área de risco não gera direito à percepção do
adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
Disso se extrai que o adicional de insalubridade previsto em âmbito
municipal é verba que, em sua essência, depende de circunstâncias específicas para seu
percebimento, ou seja, não se trata de vantagem de caráter geral.
Assim, o adicional somente é devido ao servidor público enquanto
ele desempenhar suas funções com exposição habitual ou permanente aos agentes nocivos
à sua saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006842-52.2016.8.26.0637 - Voto no 30.437
4
Na hipótese, a autora fundamenta seu pedido em laudo pericial
elaborado na esfera administrativa pelo Município, no ano de 2013, pelo qual se concluiu
que a função de Vigilante é insalubre no percentual de 20% (fls. 22/61).
No entanto, como bem salientou o requerido, esse trabalho pericial
não contém a avaliação individual da situação de cada ocupante do cargo, sua lotação, as
atividades desempenhadas etc. Na verdade, em relação aos funcionários da vigilância
pública há uma afirmação contraditória no laudo administrativo, de que “agentes nocivos
aos quais os funcionários estão expostos e que podem gerar insalubridade: não há” (fls.
36).
Por outro lado, o trabalho pericial realizado nestes autos por perito
indicado pelo Juízo, pelo qual se analisou a situação específica da autora, constatou que a
função desempenhada por ela caracteriza-se como perigosa, mas não é insalubre (fls.
343/352; 364/366 e 387/396).
Conforme relatado pelo i. perito, “Independente se houve ou não
erro da nomenclatura da função da requerente, sua função desempenhada além das
descritas no Quadro de Atribuições de Cargo, no qual diz que se deve vigiar e proteger os
prédios municipais, tomar providências afim de evitar roubos, incêndios e danificação do
edifício, plantas e materiais, a requerente também faz a segurança dos funcionários do PS
III sempre que necessário e solicitado, onde relatado por ela, algumas vezes já entrou em
confronto corporal (estando exposta a violência física) com usuários PS III, confirmado
pelos funcionários do local e pela Enfermeira Responsável do PS III Hérica Patrícia
Firmino da Silva Fernandes. Não é caracterizado insalubridade para a requerente, devido
a insalubridade ser caracterizada em trabalhos e operações em contato permanente com
pacientes. Ratificando, a exposição ao risco biológico referente ao caso da requerente, se
e quanto existe, é eventual e não permanente de acordo com a legislação” (fl. 394).
Vale reforçar que a autora foi instada a se pronunciar sobre a
conclusão final do laudo pericial e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
(fl. 403).
Desse modo, respeitado o entendimento do i. magistrado a quo, não
é possível se concluir inequivocamente que a autora exerce suas funções com exposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006842-52.2016.8.26.0637 - Voto no 30.437
5
permanente a agentes nocivos à sua saúde, a autorizar o pagamento do adicional de
insalubridade, nos termos propostos.
É como vem decidindo esta Corte em casos semelhantes:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Atendente de posto de
pronto atendimento Pretensão ao reconhecimento do direito à
percepção do adicional de insalubridade, com reflexos nas
demais verbas trabalhistas Insalubridade não configurada
Laudo pericial que afastou taxativamente a qualificação
insalubre das atividades desempenhadas pela servidora

Precedente jurisprudencial Apelação não provida.
(TJSP; Apelação 0006519-91.2010.8.26.0405; Relator (a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Osasco - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/06/2016; Data de Registro: 22/06/2016).
Servidor Público Municipal Município de Ribeirão Preto
Pedido de
reconhecimento
do
direito
ao adicional de
insalubridade Laudo pericial que atesta inexistirem condições
insalubres Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 9000286-49.2006.8.26.0506; Relator (a):
Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/10/2012; Data de Registro: 31/10/2012).
Ordinária. Adicional de insalubridade. Motorista da APAE. No
período em que trabalhar em ambiente insalubre, além da
incorporação
do
valor
para
fins
de
aposentadoria.
Inadmissibilidade. A função do incoante foi classificada como
salubre de acordo com Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho apresentado. Sentença baseada em laudo
pericial que demonstrou a inexistência de qualquer agente
toxicológico ou nocivo a agredir a saúde do recorrente no
desempenho das suas atividades. Sentença de improcedência.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0005932-15.2012.8.26.0077; Relator (a):
Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006842-52.2016.8.26.0637 - Voto no 30.437
6
Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2013;
Data de Registro: 05/11/2013).
Finalmente, em razão da inversão do julgamento deverá a autora
arcar com o pagamento de honorários advocatícios dos patronos do requerido, que fixo em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerado o trabalho desenvolvido em grau
recursal, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso de apelação.

MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora